Tribunal: STF
Processo: Rcl 63476
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO DE AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, ajuizada pelo Município de Paulínia/SP, em 31.10.2023, contra o seguinte acórdão prolatado pela Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 0000086-13.2023.8.26.9007, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO – Decisão que não admitiu o recurso extraordinário (art. 1.030, V CPC) – Cabimento (art. 1.030, § 1º, CPC) – Pretensão de reforma de decisão denegatória em virtude de violação a dispositivo constitucional – Inadmissibilidade – Decisão recorrida que bem entendeu pela ausência de repercussão geral, à míngua de prova de que o pronunciamento tenha extrapolado o interesse individual para alcançar toda a sociedade – Em reforço, decisão recorrida trouxe precedentes em casos similares, onde não se vislumbrou ofensa ao art. 37, XI da CF. 



    Agravo desprovido. 



    Vistos. Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão do Presidente deste Colégio Recursal que não admitiu o processamento do recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, ‘a’ do Código de Processo Civil. 



    Na minuta do agravo, a recorrente insiste na violação ao art. 37, XI da CF, bem como na repercussão geral. 



    Houve contraminuta. 



    É o relatório. Fundamento e VOTO. 



    Conforme bem apontado na r. decisão agravada, o v. acórdão está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em casos similares, inclusive envolvendo a tese de devolução de valores em razão do teto constitucional de médica do próprio Município de Paulínia.



    Na espécie, a recorrida, médica servidora do Município de Paulinia, reclamou o pagamento de horas extras em virtude da alteração da metodologia de aferição da jornada de trabalho, afinal recebeu pela jornada presumida, mas não pelas horas efetivamente trabalhadas. 



    No tocante ao teto constitucional, como bem enfatizou o Juízo singular em sede de embargos de declaração, a inclusão das referidas horas no holerite sequer alcançou o aludido limite. 



    Não há evidências, portanto, que o teto constitucional seria extrapolado. 



    Ainda que assim fosse, reputa-se incabível a devolução de valores, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do Poder Público, afinal os serviços foram efetivamente prestados pela médica. 



    Assim, perfeita a solução da controvérsia, não havendo realmente motivo para admitir o recurso extraordinária, à míngua de repercussão geral. 



    Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto, mantendo-se hígida a denegação do recurso extraordinário” (e-doc. 7).



    2. O reclamante afirma que “o que se pretende com a presente Reclamação é preservar a competência exclusiva desse E. STF para a realização de juízo de admissibilidade e julgamento de mérito do recurso de agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC e do art. 314-A do RISTF” (fl. 2).



    Informa que “interpôs recurso extraordinário contra o acórdão [pelo qual se] (...) concluiu que o pagamento de verba remuneratória a servidor público feito por força de decisão judicial poderia ultrapassar o limite mensal do funcionalismo público estabelecido no art. 37, XI, da CF, sem que com isso fosse violada a referida norma constitucional” (fl. 3). 



    Assevera que “o Extraordinário foi inadmitido com fulcro no art. 1.030, V, do CPC, por suposta ausência de repercussão geral, em decisão monocrática proferida pelo Eminente Juiz Presidente do Colégio Recursal a quo [e] “contra essa decisão de inadmissibilidade, o ora Reclamante, com fundamento nos artigos 994, inciso VIII, 1.030, § 1º e 1.042, todos do CPC, interpôs agravo em recurso extraordinário” (fl. 3).



    Ressalta que, “nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC, os autos deveriam ser remetidos para esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, a quem compete exclusivamente exercer juízo de admissibilidade e julgar o mérito do recurso em questão” (fl. 4).



    Pondera que, “a despeito de o acórdão impugnado nesta reclamação ter indicado que o recurso interposto pela Municipalidade teria sido “agravo interno”, não foi essa a espécie recursal manejada” (fl. 4). 



    Salienta estar “configurada a usurpação de competência desse E. Supremo Tribunal Federal na hipótese, o que justifica a cassação do ato decisório atacado e a determinação de remessa dos autos a essa Suprema Corte, para apreciação e julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto” (fl. 7).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar o acórdão da Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Campinas[,] que julgou o agravo em recurso extraordinário autuado sob o nº 0000086-13.2023.8.26.9007, por usurpação de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar o recurso” (fl. 8). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interposto pelo Município reclamante contra inadmissão do recurso extraordinário, a Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça paulista teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. Na espécie, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi monocraticamente exercido pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal da Oitava Circunscrição Judiciária de Campinas, que, ao inadmitir o recurso, não invocou a aplicação de precedente julgado pela sistemática da repercussão geral:



    “Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, voltado à reforma de acórdão proferido por Turma da Fazenda Pública deste Colégio Recursal de Campinas. 



    Todavia, não há como se admitir seu processamento. 



    Com efeito, desde a edição da EC 45/2004, por força da qual se incluiu o § 3º no art. 102 da Constituição Federal, a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais debatidas constitui pressuposto de admissibilidade de todo e qualquer recurso extraordinário. 



    Dessa forma, ‘a partir da instalação do regime da Emenda Constitucional nº 45/2004, o STF passou a julgar apenas os recursos extraordinários imantados de repercussão geral. Todas as demais questões constitucionais ficam excluídas da possibilidade de recursos extraordinários ainda que formal ou substancialmente (considerando os demais requisitos) pudessem ser aptas à admissão e ao julgamento. [...] trata-se de um requisito de admissibilidade específico que se coloca ao recurso extraordinário’ (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil: Teoria Geral do Processo, Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes. 18. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 1456). 



    Pois bem, no caso vertente, embora as razões recursais tenham se reportado à repercussão geral, tal alusão foi feita de modo superficial, vago e genérico, sem haver qualquer demonstração da existência efetiva ‘de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo’, como exige o art. 1.035, §1º, Código de Processo Civil. 



    Nada, pois, evidencia que o pronunciamento colegiado tenha extrapolado o interesse das partes e se projetado concretamente para a sociedade. 



    A despeito de o art. 1.035, § 2º, Código de Processo Civil dispor que o reconhecimento de repercussão geral é de ‘apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal’, sempre há ‘a necessidade de o órgão a quo aferir a presença de alegação e demonstração de repercussão geral (art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015), por se tratar de requisito ínsito à regularidade formal do recurso’ (Ob. cit., p. 140). 



    Ademais, em questões similares, o Supremo Tribunal Federal tem assim decidido: (...)



    Diante do exposto, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, NÃO ADMITO o recurso extraordinário” (e-doc. 6).



    6. O reclamante não interpôs o agravo interno previsto no § 2º do 
art. 1.030 do Código de Processo Civil, cabível se aplicada a sistemática da repercussão geral. O agravo interposto pelo reclamante foi o previsto no § 1º do art. 1.030 e, consequentemente, no art. 1.042 do Código de Processo Civil (e-doc. 3). A Turma da Fazenda Pública do Tribunal estadual, entretanto, deixou de remeter o recurso à instância superior e, ao fazê-lo, usurpou a competência deste Supremo Tribunal.



    7. Este Supremo Tribunal assentou ser de sua exclusiva competência a apreciação de agravo interposto contra inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a este Supremo Tribunal.



    No Código de Processo Civil, prevê-se:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 



    Dispõe-se na Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal:



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.



    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É procedente a reclamação, por usurpação de competência, quando o ato reclamado obsta a remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto, com fundamento no art. 544 do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral. 2. Em regra, a decisão que inadmite o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral desafia a interposição de agravo nos termos do art. 544 do CPC, devendo os autos serem remetidos a esta Corte. 3 Agravo regimental provido” (Rcl n. 22.269-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, 
DJ 20.4.2016).



    Assim também os seguintes julgados: Rcls ns. 19.970, 19.976, 19.997, 19.946, 19.952, 19.965 e 19.967, Relator o Ministro Dias Toffoli; Rcls ns. 19.987 e 19.927, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Rcls ns. 19.989, 19.963, 19.972, 19.917 e 19.962, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcls ns. 19.936, 19.907 e 19.954, Relator o Ministro Roberto Barroso; e Rcls ns. 19.947 e 19.930, de minha relatoria.



    Esses precedentes representam o entendimento consolidado deste Supremo Tribunal sobre a manifesta incompetência do Tribunal de origem para julgar agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário.



    Na espécie vertente, não se concluiu com base na sistemática da repercussão geral, não se discutindo a adequação, ou não, de tema de repercussão geral aqui decidido, pelo que a autoridade reclamada teria de processar o agravo e remetê-lo a este Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o encaminhamento imediato a este Supremo Tribunal do agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário no Processo n. 0000086-13.2023.8.26.9007, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora